Tribunal: TJMT
Processo: 1009892-35.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009892-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), DEBORA CRIZOSTOMO DE SOUZA - CPF: 701.671.071-86 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO LUFT - CPF: 340.611.690-68 (VÍTIMA), ALCIDES ALVES DA COSTA - CPF: 130.710.331-68 (VÍTIMA), ANA PAULA PEREIRA CARVALHO - CPF: 704.524.121-61 (REU), BRUNO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 059.971.451-40 (REU), IARA CARDOSO MILHOMEM - CPF: 048.506.651-36 (REU), LEONARDO SOUSA NASCIMENTO - CPF: 070.347.621-12 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009892-35.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
, EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ACOLHIDA
– PLURALIDADE DE RÉUS E DE TESTEMUNHAS, OUVIDOS POR CARTA PRECATÓRIA EM DIVERSAS COMARCAS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A mera reiteração de pedido, sem fatos novos, não autoriza a rediscussão dos requisitos para a decretação da segregação cautelar da paciente, que já foi objeto de ação mandamental anterior, julgada por esta Câmara Criminal, cuja ordem foi denegada e transitou em julgado.

Não há excesso de prazo se a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, que tem pluralidade de réus, com procuradores distintos, inexistindo desídia, descaso ou negligência do julgador monocrático.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009892-35.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de DÉBORA CRIZÓSTOMO DE SOUZA, submetida a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante no dia 24/03/2019 pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, e teve sua prisão convertida em preventiva.

Encerrado o inquérito policial, foi oferecida denúncia contra DÉBORA, citada em 27/04/2019.

Aduz que não estão presentes os requisitos para a decretação da medida extrema, sendo suficiente a fixação de cautelares diversas.

Assevera que a segregação cautelar já perdura há mais de um ano, sem que a paciente tenha, ao menos, sido interrogada em juízo, razão pela qual almeja a concessão da ordem, sob a alegação de excesso de prazo, para que ela seja posta em liberdade.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
mandamus,
por se tratar de reiteração de pedido anterior, já rejeitado por esta 1ª Câmara Criminal no HC n
º
1006576-48.2019
.811.0000. No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009892-35.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

No parecer que apresentou, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, por se tratar de mera reiteração de pedido anterior, no que pertine ao preenchimento dos requisitos para decretação da prisão preventiva.

Registro que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor de DÉBORA. No HC nº 1006576-48.2019.811.0000, de minha relatoria, esta 1ª Câmara Criminal já decidiu acerca do preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dela,
verbis
:

HABEAS CORPUS – PARTICIPAÇÃO EM LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU – DENÚNCIA AINDA NÃO RECEBIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRISÃO PREVENTIVA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI –
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA PARTE, DENEGADA.

“A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, da tese de não prosseguimento da denúncia, pois a autoridade acoimada coatora não analisou ainda a defesa prévia apresentada pelo paciente, inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância” (TJMT, HC 1010264-52.2018.8.11.0000).

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pela organização criminosa na qual a paciente está inserida, com ramificação em diversos Estados da Federação, o que denota a periculosidade e a necessidade da segregação, como forma de se acautelar a ordem pública e garantir a instrução criminal.

Neste
writ
, mais uma vez o impetrante almeja rediscutir o preenchimento ou não dos requisitos para a decretação da prisão preventiva de DÉBORA, o que não se afigura possível, posto que eventual descontentamento da paciente com a decisão desta Corte deveria ter sido manifestada por meio de recurso próprio, dirigido aos Tribunais Superiores, o que não ocorreu, pois aquela primeira ação mandamental mencionada transitou em julgado e encontra-se definitivamente arquivada.

Debatidas, à exaustão, as questões trazidas neste
writ
no julgamento daqueloutro, como visto, não se afigura possível rediscuti-las, razão pela qual acolho a preliminar da Procuradoria-Geral da Justiça e
NÃO CONHEÇO
do pedido de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente,
no que pertine ao preenchimento dos requisitos para a decretação da segregação cautelar dela
.

MÉRITO

Nesta ação mandamental, almeja-se também o reconhecimento do excesso de prazo, em razão de a paciente estar presa desde 24/03/2019, sem que a instrução processual tenha sido encerrada.

Dito isso, verifico que DÉBORA foi denunciada, juntamente com BRUNO DA SILVA RIBEIRO, vulgo FAMOSINHO, LEONARDO SOUZA NASCIMENTO, vulgo NEGUINHO, ANA PAULA PEREIRA CARVALHO e IARA CARDOSO MILHOMEM, por
participação
no
latrocínio
que vitimou a Policial Civil MÁRCIA REGIA DE MATOS, e pela
corrupção dos menores
JANILTON MONTEIRO QUARESMA e SAMUEL FERNANDES NICÁCIO.

Consta que, no dia 22/03/2019, por volta das 23h00, DIEGO CORREIA DE ARAÚJO, vulgo “MAGRÃO” ou “DINAMITE”, ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo “GABRIEL”, e EDINEAR OLIVEIRA LIMA, vulgo “CACHORRÃO”, praticaram o crime de latrocínio contra MÁRCIA REGIA DOS SANTOS, subtraindo um veículo automotor e duas armas que pertenciam à vítima, após invadirem sua propriedade rural, amarrarem e agredirem seus familiares, levando-a com eles, executando-a e abandonando seu cadáver em região de mata.

De acordo com as investigações perpetradas, esse crime e vários outros praticados na região teriam sido orquestrados pelo Comando Vermelho, em represália à operação Lama Vermelha, deflagrada dias antes pela Polícia Judiciária Civil em Campo Verde/MT, pois um dos alvos era DITINHO, que exercia papel de liderança da referida facção, e que teria sido este quem determinou um
“salve geral”
, executado por seu braço direito, CACHORRÃO.

Nas investigações do latrocínio, após as confissões de ADRIANO e BRUNO, os policiais civis encontraram armas e veículos utilizados nos delitos perpetrados, e nas buscas prenderam a paciente e os demais corréus em flagrante, apontados como integrantes do Comando Vermelho.

DÉBORA foi interrogada pela autoridade policial, quando respondeu:

“Que é garota de programa; que sabe que o vulgo DOG [CACHORRÃO] é cabeça do CV; que não sabe o nome do vulgo DOG;
que sabe que DOG contratou os serviços de DIEGO e GABRIEL [BACHOTINHO] para fazer uns assaltos na cidade e região
; que DIEGO e GABRIEL vieram de Campo Verde para fazer o serviço; que tem aproximadamente duas semanas que eles estão na cidade; que o primeiro assalto feito por DIEGO e GABRIEL foi em Ribeirão Cascalheira, dentro da residência de uma advogado [homossexual], contudo não deu certo, pois a vítima estava armada e reagiu ao assalto; que a intenção deles era de roubar um cofre e uns ouros desse advogado; que eles foram fazer o assalto com uma moto vermelha, de propriedade de um tal de NEGUIM; que NEGUIM só emprestou a moto, não participou dos assaltos; que na fuga do assalto do advogado,
DIEGO e GABRIEL assaltaram um taxista, levando apenas seu carro, Pálio
, não sabe a cor;
que DIEGO e GABRIEL apareceram na residência da interrogada apenas no noite de terça ou quarta [19 ou 20/3], não se lembra ao certo, com esse Pálio roubado
; que deixaram o Pálio escondido no mato, perto do rio Suiá; que no outro dia eles pegaram o carro e uma moto vermelha e foi para Coutinho União; que BRUNO e SAMUEL foram junto com DIEGO e GABRIEL, para instruí-los na localidade, pois não conheciam o local, onde tentaram roubar dois carros, mas sem êxito; que vindo do Coutinho com o Pálio, o Pálio estragou, onde
roubaram uma Hilux que estava na estrada
, em uma plantação, abandonando o Pálio; que acredita que o dono da Hilux estava em um trator, no pasto, e a chave da Hilux estava atrás, em um tampão; que com a Hilux eles
roubaram uns venenos e umas espingardas de um casal de idosos
, não sabe informar se é realmente desse idoso ou foi do dono da caminhonete; que eles não tiveram contato com o dono da Hilux; que DIEGO e GABRIEL voltaram para Querência, escondendo a Hilux próximo ao rio Suiá;
as espingardas esconderam na residência da interrogada e os venenos esconderam, pois já tinham comprador em Campo Verde
; que a intenção deles era de ir embora de Hilux com os venenos; que não sabe se fizeram mais assaltos; que de quinta feira [21/03] para sexta [22/03] DIEGO e GABRIEL não apareceram na residência da interrogada, aparecendo apenas no sábado, na hora do almoço; que não falaram nada do que eles fizeram nesse período que sumiram;
que um dos comentários que GABRIEL fez a DIEGO antes mesmo de efetuarem os assaltos era que, antes de irem embora da cidade, iriam matar o policial civil de aba reta [JOSÉ LUIZ] e vazarem
; que tudo aconteceu a mando do cabeça do CV, DOG [CACHORRÃO]”.

O corréu BRUNO DA SILVA RIBEIRO, vulgo FAMOSINHO, respondeu ao seu interrogatório:

“Que é faccionado na OC [Organização Criminosa] Comando Vermelho há três meses, recebendo o vulgo FAMOSINHO, matrícula 8898, não querendo informar o nome do seu padrinho; que perguntado sobre pagamentos relacionados à OC, relata que tem que pagar a ‘camisa’ no valor de R$ 100,00 por mês, e teria a proteção de sua família por parte da OC CV; que realizava o tráfico de drogas na cidade de Querência/MT, afirmando que comprava o entorpecente sempre de meia peça [meio quilo] de maconha e dez caixas de pasta-base, e realiza o fracionamento na cidade de Querência; que perguntado de quem adquiria o entorpecente, respondeu que comprava através de mensagens e não sabe dizer quem seria o seu fornecedor;
que namorava a pessoa de DÉBORA, e que PEQUENINO namorava a IARA; que estava sempre ficando na casa de DÉBORA; que sobre as armas de fogo, relata que as espingardas foram enterradas por DÉBORA e IARA
, pois não queriam dentro do barraco, e sobre os revólveres, era responsabilidade de SAMUEL os guardar; que sobre as motocicletas, afirma que viu apenas a pequena, vermelha, que foi apreendida; que o aparelho celular do interrogando é J2 Prime, cor lilás, demonstrando a senha; que perguntado sobre os roubos, afirma que participou do roubo na vila Coutinho União, defensivo, a Pickup Strada, tentando ainda fazer ligação direta, e a Hilux, que foi a última; que é nascido e criado em Querência, e na vila Coutinho União, sendo assim, foi quem teria indicado os locais a serem roubados; que sobre LEONARDO, relata que este apenas emprestou a motocicleta Titan vermelha; que sobre a Hilux, relata que as escondera próximo ao rio Suiá, no local onde é frequentado por diversas pessoas; esconderam lá porque não iriam levantar suspeita; que na sexta-feira, 22, DIEGO e PEQUENINO saíram na motocicleta vermelha pequena, por volta das 8h00, os dois de capacete, porém, estavam sem as armas de fogo, afirmando que os revólveres estavam com o menor SAMUEL, ‘ESTRIQUINADO’; que por volta das 16h até as 17h PEQUENINO voltou à residência para ficar com a namorada, na motocicleta, porém relata que não teria olhado horário, permanecendo na residência até anoitecer; que sobre a residência que DIEGO e PEQUENINO estavam ficando, afirma não saber a quem pertence e que nunca foi nessa residência, pois o ponto de encontro era na casa das meninas; que DIEGO e PEQUENINO falavam que estariam atrás do malote, não sabendo dizer qual instituição bancária seria o alvo; que costuma ficar na casa da sua avó, no bairro Nova Querência; que sobre os vulgos DOG, VÉIÃO, afirma não conhecer; que neste momento fala que foram furtar/roubar na vila Coutinho União, pois lá é fácil de fazer as ‘fitas’, roubos; [...]”

Como se vê, trata-se de ação penal complexa, com cinco réus, em tese, ligados à facção criminosa Comando Vermelho, que agiram em conjunto com dois adolescentes, no cometimento de uma série de crimes na região de Ribeirão Cascalheira, e tinham como
“ponto de apoio”
a casa de DÉBORA, que os abrigava, escondia as armas e participava das reuniões do grupo.

No tocante ao alegado
excesso de prazo
, para caracterizar o constrangimento ilegal, ele deve ser deve ser analisado à vista do
caso concreto
, e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“(...) 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)” (HC 283.216/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015).

“(...) A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga no oferecimento da denúncia motivada pela imperiosidade da adoção de diligências investigatórias, sendo factível que o feito tramite de forma célere após o recebimento da denúncia, sem extrapolar os limites da razoabilidade. (HC 161767/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/02/2015, publicado no DJE de 26/02/2015).

“(...) 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
(cf: HC nº 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ de 11.03.2005; e HC nº 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, 1ª Turma, maioria, julgado em 03.10.2006
); ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
(cf. HC nº 85.237/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29.04.2005; HC nº 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ de 03.06.2005; HC nº 86.346/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, julgado em 18.04.2006; HC nº 87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJ de 25.04.2006; HC nº 86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, julgado em 16.05.2006; e HC nº 87.164/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ de 29.09.2006);
e, por fim, iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
(cf. HC nº 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ de 05.04.2002; RHC nº 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ de 19.03.2004; HC nº 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005; e HC nº 87.913/PI, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, unânime, julgado em 05.09.2006). (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Em razão dessa pluralidade de réus, presos em localidades diversas [Água Boa e Nova Xavantina], e testemunhas a serem ouvidas, foi necessária a expedição de diversas cartas precatórias para outras comarcas do Estado
, sendo certo que, em razão da suspensão da realização das audiências, por conta da pandemia do Coronavírus, algumas delas ainda não foram devolvidas.

Por derradeiro, destaco que, em consulta ao sistema de andamento processual desta Corte, o juízo singular, em razão da Portaria Conjunta nº 249/2020, já determinou a adoção das medidas necessárias para a realização da
audiência de instrução e julgamento por videoconferência
, o que possibilitará, em breve, o encerramento da instrução processual.

Ademais, em 11/05/2020, a
Corregedoria-Geral da Justiça
, por meio do Provimento nº 15/2020-CGJ,
disciplinou a utilização da videoconferência em todas as unidades judiciárias de 1º grau
, para realização de audiências e demais atos judiciais.

Diante do exposto, concluo não haver razoabilidade no excesso de prazo alegado, o que acaba por afastar o constrangimento ilegal, razão pela qual
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
e, nesta parte,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de DÉBORA CRIZÓSTOMO DE SOUZA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020